Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão da negativa de cobertura para internação, sob alegação de carência contratual. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar a legalidade da negativa de cobertura fundada em prazo de carência diante de situação de urgência; (ii) Analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a urgência do quadro clínico (tentativa de autoextermínio com intoxicação medicamentosa), aplica-se o art. 35-C da Lei no 9.656/1998, que impõe cobertura obrigatória para casos de emergência, independentemente do prazo de carência. 4. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência, conforme Súmula 597/STJ. 5. A negativa indevida de cobertura extrapola mero inadimplemento contratual, configurando dano moral presumido (in re ipsa), por agravar a situação de aflição e risco à vida da paciente. 6. Mantido o valor da indenização em R$ 8.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência para cobertura de internação em casos de urgência ou emergência, sendo obrigatória a cobertura após 24 horas da contratação (art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e Súmula 597/STJ). 2. A negativa indevida de cobertura em situação de risco à vida configura dano moral presumido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CDC, arts. 6o, 14 e 51; CC, arts. 186 e 927; Súmulas 302, 597 e 608/STJ.